Tribunal: CARF
Processo: 10280.720304/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/02/2009, 16/03/2009
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. SÚMULA CARF 186.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720304/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.354 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/02/2009, 16/03/2009
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO
ANTERIORMENTE PRESTADA. SÚMULA CARF 186.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira
Mariel Orsi Gameiro suscitou de ofício a nulidade por incidência da prescrição intercorrente e,
vencida nesse quesito, acompanhou o Relator nas conclusões. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.352,
de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10280.721945/2009-60, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720304/2009-98
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.354 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720304/2009-98

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração lavrado em decorrência de prestação
intempestiva de informação sobre carga transportada.
Intimada pessoalmente do auto de infração, a empresa autuada apresentou
impugnação e documentos. A defesa alegou, em síntese, que:
A impugnação apresentada é tempestiva;
Não se admite que o Poder Público imponha penalidade por analogia nem por
interpretação extensiva;
As informações relativas aos CE objeto da autuação foram prestadas antes de qualquer
intimação ou notificação expedida pela fiscalização aduaneira;
O procedimento fiscalizatório só ocorreu após a impugnante noticiar espontaneamente
as ocorrências. De acordo com o artigo 138 do CTN, a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração. No mesmo sentido, o artigo 102 do Decreto-lei no
37/66;
Não pode ser cominada penalidade à impugnante, uma vez que ela não reveste a
condição de empresa de transporte internacional, nem é prestadora de serviços de
transporte internacional expresso porta-a-porta ou agente de carga. Na condição de
agência de navegação tem por fim prover todas as necessidades do navio no porto de
destino;
Por fim, requer seja julgado improcedente o auto de infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, reproduzindo, em síntese apertada, suas razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente afasta-se, por imposição da Súmula CARF no 185 (observância
obrigatória), os argumentos de ilegitimidade passiva arguida pela Recorrente,
no sentido de ser ilegítima a responsabilidade da Agência de Navegação (agente
marítima) para figurar no polo passivo do presente Auto de Infração, a saber:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.354 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720304/2009-98

O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-
004.442 e 3401-002.379.
Desta feita, rejeito a preliminar suscita pela Recorrente.
No mérito, entendo que a multa aplicada à Recorrente deve ser totalmente
afastada, senão vejamos.
A Instrução Normativa Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007, determinava que a retificação de CE fora do prazo configurava prestação
de informação fora do prazo, nos seguintes termos:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-
Lei no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833,
de 2003, pela não prestação das informações na forma, prazo e condições
estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos
de exceção, e a atracação da embarcação. (grifouse)
No entanto, o artigo transcrito foi revogado pela Instrução Normativa RFB no
1.473, de 02 de junho de 2014. Ademais, a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, por meio da Solução de Consulta Interna no 2Cosit, de 4 de fevereiro de
2016, consolidou entendimento que a multa em pauta não se e aplica ao caso de
retificação de informação já prestada pelo interveniente, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais:
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no
800, de 27 de dezembro de 2007. (grifouse)

O tema foi sumulado pela CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 186 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).Acórdãos
Precedentes:
9303-010.294,
3302-003.637,
3401-
008.661, 3301-003.995 e 3201-007.106.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.354 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720304/2009-98

Dessarte, com supedâneo no art. 106, II, do CTN, na Instrução Normativa RFB
no 1473, de 2014, na Solução de Consulta Interna no 2 Cosit de 2016 e na
Súmula CARF no 186, inaplicável a penalidade sob análise.
Por fim, afastada a penalidade nos termos expostos, resta prejudicado os
argumentos atinentes a denúncia espontânea.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original